Tribunal: STF
Processo: RE 90050
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- Ação de divisão. Interesse de menor impúbere. Intervenção do Ministério Público.
II. Tendo ocorrido a intervenção, ainda que tardia, na primeira instância e, sendo as decisões favoráveis ao menor, impertinente é o pedido de nulidade do processo. Aplicação, mais que razoável, dos  arts. 82, I, 84 e 246, do C.P.C..  Incidência da S. 400, primeira parte.